Tribunal: TJBA
Processo: 8039622-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039622-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARMANDO JOSE DE CARVALHO EUSTAQUIO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PM E REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE 1º SARGENTO PM. ARGUIÇÃO FUNDADA NA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES. LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. ART. 4º REVOGADO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.360/2009, QUE REINSERIU AS GRADUAÇÕES DE CABO E SUBTENENTE NA ESTRUTURA HIERÁRQUICA DA PM/BA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
:

1. Mandado de Segurança impetrado contra suposta omissão consistente na ausência de promoção do impetrante ao posto de Cabo e consequente reclassificação de seus proventos com base na remuneração de Sargento, após sua passagem para a reserva remunerada na graduação de Soldado 1ª Classe.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
:

2. Definir se policial militar inativo, que se aposentou na graduação de Soldado 1ª Classe, tem direito à promoção para a patente de Cabo e ao recebimento de proventos calculados com base na remuneração de Sargento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
Da preliminar de ilegitimidade passiva:
O Governador do Estado da Bahia não figura como autoridade coatora, não sendo competente para praticar ou ordenar atos relativos à aposentadoria e à fixação de proventos.
ACOLHIDA
.

4.
Da Impugnação à assistência judiciária gratuita
: O Estado da Bahia não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do impetrante, de modo a justificar a negativa do benefício da gratuidade.
NÃO ACOLHIDA
.

5.
Da decadência da impetração e da prescrição de fundo de direito
: A omissão impugnada caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, em que a violação ao direito renova-se mensalmente, afastando tanto a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 quanto a prescrição do fundo de direito, conforme a Súmula nº 85 do STJ.
REJEITADAS
.

6.
Mérito
:
O impetrante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de Soldado 1ª Classe, percebendo proventos com base na remuneração de Cabo PM, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, não havendo direito à promoção automática ou retroativa.

7. As graduações de Cabo e Subtenente foram reincluídas pela Lei nº 11.356/2009, o que confirma a inexistência de extinção definitiva dos postos, tampouco legitima reclassificação
ex officio.
A promoção na carreira militar
exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo interstício, condições de acesso, cursos obrigatórios e avaliação de mérito, nos termos do art. 134 do diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia acolhida. Impugnação à assistência judiciária gratuita não acolhida. Decadência da impetração e prescrição de fundo de direito rejeitadas. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “
A reclassificação de policial militar inativo para graduação superior, com efeitos financeiros retroativos, depende do preenchimento dos requisitos legais para promoção à época da atividade.” “Ausente a comprovação do cumprimento dos requisitos legais para promoção, inexiste direito líquido e certo à promoção para Cabo, com cálculo de proventos do posto de Sargento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 10 e 23; Decreto Estadual nº 11.688/2009, art. 1º, II, § 1º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92 e 134; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 69963/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23.04.2020;

TJ-BA, MS nº 8039953-14.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 16.08.2024;

TJ-BA, MS nº 8038241-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, pub. 15.08.2025;

TJ-BA, MS nº 8042433-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, pub. 18.02.2025;

TJ-BA, MS nº 8005384-50.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº
8039622-95.2024.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante

ARMANDO JOSÉ DE CARVALHO EUSTÁQUIO

e, na condição de autoridade
s
impetrada
s
o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia,
NÃO ACOLHER
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
REJEITAR
a decadência da impetração e a prescrição de fundo de direito,
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora